Tribunal: TJDFT
Processo: 0734669-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734669-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DESIDERI SANTORO AGRAVADO: SOUZART MOVEIS EIRELI, ALEX LALAS DE SOUZA, ADAIR JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente JOSE FRANCISCO DESIDERI SANTORO em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor dos executados, ALEX LALAS DE SOUZA, ADAIR JOSÉ DE SOUZA e SOUZART MÓVEIS EIRELI ME, através da qual o juízo a quo deferiu parcialmente o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que, após diversas tentativas de satisfação do crédito exequendo, o exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Aduz a impossibilidade de se indeferir, de plano, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica frente a determinado sócio oculto. Diz que sempre tratou com ADAIR SOUZA, pai do sócio legal, defendendo ser este o responsável por realizar todos os atos representativos frente à empresa. Sustenta haver fortes indícios de que ADAIR SOUZA tem relacionamento contundente, ainda que informal, com a empresa devedora SOUZART MÓVEIS, através da identidade de telefone celular, entrega e assinatura de recibos, nome-fantasia utilizando o seu sobrenome, paternidade com o sócio real e assinatura de termo de confissão de dívida. Alega que é cabível o deferimento total do incidente, para que, em dilação probatória, se verifiquem as demais condições de se estender ou não a tal pessoa física a quebra da personalidade, momento que poderá ser feita sua oitiva e a de testemunhas ou a consulta a extratos e relacionamentos bancários da empresa, livros contábeis, CENSEC/CNB e o recém-lançado SNIPER, de modo a saber se ADAIR SOUZA era sócio oculto, administrador, procurador, mero empregado ou que função ocupava na empresa que tinha como sócio único seu filho. Aponta estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada de urgência. Pugna, assim, pela concessão de tutela antecipada de urgência para determinar a inclusão do ADAIR SOUZA no polo passivo do incidente nos autos de origem no 0014735-44.2015.8.07.0001. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada, reformando parcialmente a decisão agravada. Preparo regular (IDs 40302975 e 40302978). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso vertente, entendo estarem presentes os referidos requisitos. De fato, há elementos indiciários suficientes a demonstrar, prima facie, que ADAIR SOUZA teria alguma atuação nas atividades da empresa devedora, seja pela assinatura aposta em recibo de pagamento (p. 4 da peça recursal), seja pela identidade do telefone constante do referido recibo e com aquele constante da consulta de ID 138500139 (autos principais). Doutro lado, a tramitação do incidente parcialmente deferido pelo juízo a quo sem a presença do suposto sócio oculto imporá ao processo marcha descompassada prejudicial se, ao final do julgamento do presente agravo, for deferida a inclusão de ADAIR SOUZA. Não há, por sua vez, risco de dano inverso, pois, se ao final da apreciação do presente recurso, restar improvido o agravo, basta a promoção da exclusão de ADAIR SOUZA dos autos. Por todo o exposto, recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Aos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora